Tribunal: TJSP
Processo: 0100309-54.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Isenção
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
I – APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes em relação à incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade da Dersa, bem como desconstituir os respectivos lançamentos fiscais.
II – Acórdão que deu provimento ao recurso do Município de Guarulhos, sob o argumento de que

Ementa:
I – APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes em relação à incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade da Dersa, bem como desconstituir os respectivos lançamentos fiscais.
II – Acórdão que deu provimento ao recurso do Município de Guarulhos, sob o argumento de que a Dersa é sociedade de economia mista e pessoa jurídica regida por normas de direito privado, sem direito à imunidade recíproca, devendo ser aplicado ao caso o art. 173, § 2o, da Constituição Federal – Embargos de declaração rejeitados.
III – JUÍZO DE CONFORMIDADE – Devolução dos autos para a Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC para reapreciação da matéria, diante do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.320.054, Tema no 1.140 do STF, que fixou a seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa de contraprestação do serviço.
IV – DERSA – Empresa pública integrante da Administração Indireta, delegatária de serviços públicos essenciais – Imunidade tributária reconhecida – Benefício que se estende à empresa pública e sociedade de economia mista, prestadoras de serviço público (art. 150, VI, "a", da Constituição Federal).
V – Acórdão que contraria o julgado paradigma – Alteração do resultado do julgado – Recurso não provido.